Tribunal: TCU
Processo: 010.133/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2693/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos do ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Acacia Zeneida Kuenzer (peça 16), disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa/TCU 78/2018. Considerando que o presente ato ingressou no TCU em 2/7/2013, já se encontrando tacitamente registrado desde 2/7/2018, bem como que, em atenção ao disposto no subitem 9.1.2 do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), a Sefip encaminhou oitiva à interessada (peça 3), para que apresentasse contrarrazões à possível revisão de ofício de seu ato de aposentadoria, tendo em vista o recebimento de parcela judicial referente à incorporação de 5/5 de FG-3, sendo que o valor recebido (R$ 5.135,50) estava muito superior ao valor admitido pelo TCU, de R$ 294,75 (Acórdãos 835/2012 e 1915/2012, ambos do Plenário e da relatoria do Ministro Augusto Nardes); Considerando, todavia, que conforme ressaltado pela Sefip (peça 18), a interessada obteve direito à incorporação de 5/5 de FC-3, e não a 10/10 de FG-3, conforme erroneamente registrado no ato e-Pessoal deste processo (peça 16), e que o valor percebido pela interessada a esse título (R$ 5.135,50) é compatível com a jurisprudência do TCU, conforme contracheque atual (peça 15), não havendo, portanto, necessidade de revisão de ofício, visto que o ato já se encontra registrado tacitamente desde 2/7/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em considerar desnecessária e incabível a revisão de ofício do ato inicial de concessão de aposentadoria da Sra. Acacia Zeneida Kuenzer, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.133/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Acacia Zeneida Kuenzer (XXX.507.129-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: João Luiz Arzeno da Silva (23510/OAB-PR), representando Acacia Zeneida Kuenzer. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.